Tribunal: TJSP
Processo: 1500107-53.2019.8.26.0632
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL VISANDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS – ACOLHIMENTO - Desnecessária, para a caracterização da referida causa de aumento, que o agente atinja os frequentadores dos locais descritos no tipo, porquanto a lei nada dispõe nesse sentido. Causa de aumento configurada. RECURSO DA DEFESA - PRETENDIDA A

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL VISANDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS – ACOLHIMENTO - Desnecessária, para a caracterização da referida causa de aumento, que o agente atinja os frequentadores dos locais descritos no tipo, porquanto a lei nada dispõe nesse sentido. Causa de aumento configurada. RECURSO DA DEFESA - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 – Tendo sido apreendida em poder da ré significativa quantidade de drogas, somada à quantia em dinheiro, produto da venda de outras porções, revelando não se tratar de pequena e eventual traficante, inviável a redução da pena, com fundamento no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 Recurso Defensivo não provido. Recurso do Ministério Público provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000376458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500107-53.2019.8.26.0632, da Comarca de Urânia, em que é apelante/apelada
RAFAELA CARLA MARIN SANCHES DIAS, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso da Defesa e deram provimento ao
recurso interposto pelo Ministério Público, para reconhecer a causa de aumento
de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06, ficando a ré Rafaela
Carla Marin Sanches Dias condenada como incursa no artigo 33, “caput”, c.c. o
artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06, à pena de 05 anos e 10 meses de
reclusão e pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo, no
mais, a sentença por seus próprios fundamentos, de conformidade com o voto do
relator; vencido o E. 3o Juiz, Des. Augusto de Siqueira, que declarará voto, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 28 de maio de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500107-53.2019.8.26.0632
Comarca de Urânia Vara Única
Apelantes: Rafaela Carla Marin Sanches Dias e Ministério Público
Apelados: Ministério Público e Rafaela Carla Marin Sanches Dias
Voto no 12675
APELAÇÃO CRIMINAL
RECURSO MINISTERIAL
VISANDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE
AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA
LEI DE DROGAS ACOLHIMENTO - Desnecessária, para a
caracterização da referida causa de aumento, que o agente
atinja os frequentadores dos locais descritos no tipo, porquanto
a lei nada dispõe nesse sentido. Causa de aumento configurada.
RECURSO DA DEFESA - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA
PENA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI
No 11.343/06
Tendo sido apreendida em poder da ré
significativa quantidade de drogas, somada à quantia em
dinheiro, produto da venda de outras porções, revelando não se
tratar de pequena e eventual traficante, inviável a redução da
pena, com fundamento no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06
Recurso Defensivo não provido. Recurso do Ministério Público
provido.
Vistos.
Rafaela Carla Marin Sanches Dias e o Ministério
Público do Estado de São Paulo interpuseram recursos de Apelação da r.
sentença datada de 08.10.2019, proferida pela MMa Juíza de Direito da
Vara Única da Comarca de Urânia, que condenou a ré à pena de 05 anos de
reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal, como incursa no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06 (fls. 260/280).
Em suas razões, o Ministério Público pleiteou o
reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lei 11.343/06 (fls. 293/300).
Em suas razões, a Defesa pleiteou, em preliminar,
a concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito, requereu a
aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei
11.343/06, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 309/318).
Os recursos foram contrarrazoados (fls. 317 e
328/332).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do recurso interposto pela Defesa e
pelo provimento do recurso Ministerial (fls. 355/360).
É o relatório.
Inicialmente, tendo caráter de preliminar, anoto
que a decisão que não concedeu o direito de apelar em liberdade, ainda que
de forma sucinta, foi devidamente fundamentada no fumus commissi delicti
e no periculum libertatis pela MMa Juíza sentenciante, o que atende às
disposições do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Frise-se que a I. Magistrada afirmou que “(...)
continuam presentes os requisitos que recomendam sua custódia cautelar,
mormente porque praticou delito equiparado ao hediondo (art. 2o, da Lei de
Crimes Hediondos), demonstrando sua periculosidade. Aliás, conforme já
reiteradamente afirmado, as circunstâncias do caso concreto evidenciam que a
acusada é pessoa envolvida de forma cotidiana e reiterada com o tráfico, sendo
que a sua soltura, neste momento processual, permitiria que ela voltasse a
praticar o ilícito criminal de tráfico de drogas, além de permitir que ela, sabendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da aplicação de sanção penal, se evadisse do distrito da culpa, com o objetivo de
se furtar da aplicação da pena.” (fls. 279).
Ademais, a referida prisão não afronta, de modo
algum, o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII,
CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional de 1988
também contempla a possibilidade da prisão decretada pela autoridade
judiciária competente, consoante o preceito do artigo 5o, inciso LXI.
Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o
julgamento - Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência
consagrado no inc. LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não
importou revogação das modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou decorrente
de pronúncia) anteriores ao trânsito em julgado da sentença previstas na lei ordinária,
conforme, aliás, o "caput" e os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da Carta Magna.”
(TJSP - R44/280).
Assim, rejeito a preliminar e passo à análise do
mérito.
A ré foi denunciada como incursa no artigo 33,
“caput”, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06, porque, no
dia 28.06.2019, por volta das 22h15, na residência localizada na Rua Pará,
no 1137, Nossa Senhora de Fátima Cohab Ercílio Pereira, na cidade e
Comarca de Urânia, guardava, para fins de traficância, 48 porções da
maconha, e vendeu uma porção da mesma droga, substância que causa
dependência física e psíquica, em desacordo com determinação legal ou
regulamentar (fls. 77/79).
Encerrada a instrução, sobreveio a sentença que
condenou a acusada como incursa no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em que pesem as alegações da Defesa, seu
recurso não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto
probatório, verifica-se que ele, no tocante às suas pretensões, foi avaliado
com propriedade pela MMa Juíza de Direito sentenciante. Já o recurso
Ministerial merece provimento.
Inicialmente, anoto que, muito embora não tenha
havido irresignação quanto à materialidade e à autoria do delito, estas
ficaram bem demonstradas pela prova colhida nos autos.
Com efeito, indiscutível a materialidade do delito
em face do boletim de ocorrência (fls. 16/18), do auto de exibição e
apreensão (fls. 19/20), do laudo de constatação preliminar (fls. 28/31), do
laudo de exame químico toxicológico (fls. 99/101), do laudo do local do
tráfico (fls. 218/), do relatório de acesso a dados do aparelho celular
apreendido (fls. 118/148), bem como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste, tendo
em vista a confissão da ré quanto à prática do crime de tráfico de drogas,
em Juízo (mídia digital), que foi corroborada pelos demais elementos de
provas trazidos aos autos, tais como os depoimentos prestados pelas
testemunhas Marcos Savegnago, Michael Cuenca Nanilha, Marco Aurélio
Bonello, Carlos Alberto Lameiro Biscegli e Willian Roque Aurelio Bonello
(mídia digital).
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e autoria do delito, correta a solução
condenatória.
Por outro lado, já respondendo ao apelo
Ministerial, entendo que a causa de aumento de pena prevista no inciso III
do artigo 40 da Lei 11.343/06, igualmente, ficou bem demonstrada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prova oral e pelo laudo pericial (fls. 218/225), que comprovou que o
tráfico de entorpecentes se deu nas imediações do Lar dos Velhinhos São
Vicente de Paula de Urânia, localizado a apenas 85 metros da residência
onde as 48 porções de drogas foram encontradas; do “Alimento do Bem
Sopa”, localizado a 160 metros da residência; do Centro de Lazer do
Município de Urânia, localizado a 400 metros da residência; da Praça de
atividade recreativa, localizada a 200 metros da residência; do Centro de
Convivência do Idoso, localizado a 500 metros da residência; da Santa
Casa de Misericórdia de Urânia, localizada a 600 metros da residência; da
Unidade Básica de Saúde Estratégia da Saúde da Família I, localizada a
600 metros da residência; da Quadra Poliesportiva, localizada a 1100
metros da residência; e da Igreja Nossa Senhora de Fátima, localizada a
850 metros do local onde as 48 porções de drogas foram encontradas.
Consigne-se, por oportuno, que o legislador, ao
descrever as hipóteses de incidência da causa de aumento, não estabeleceu
a distância máxima para a sua caracterização.
E, neste ponto, convém ressaltar julgado deste E.
Tribunal de Justiça: “Verifica-se compulsando os autos que a escola dista 350
metros do local em que se deram os fatos, distância curta que justifica a aplicação da
majorante em tela e, portanto, permite concluir que o acusado se valia da
movimentação do local para empreender o tráfico de drogas” (Apelação no
0000831-23.2015.8.26.0099, 7a Câmara Criminal, Rel. Lauro Mens de
Mello, j. em 26.04.2017).
Desnecessária, outrossim, para a caracterização
da majorante em questão, prova de que o agente atinja os frequentadores
destes locais, porquanto a lei nada dispõe nesse sentido, bastando a
potencialidade de dano decorrente da prática do tráfico nas proximidades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A propósito: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. DOSIMETRIA. CRIME PRATICADO DENTRO DE TRANSPORTE PÚBLICO.
INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO INCISO III DO ART. 40 DA LEI 11.343/06.
PRETENDIDO
AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
PACIENTE
FLAGRADO
TRANSPORTANDO A DROGA EM ÔNIBUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. 1. A razão de ser da causa especial de aumento prevista no inciso III do
art. 40 da Lei n.o 11.343/06 - tráfico de drogas cometido em transporte público - é a de punir
com maior rigor aquele que, dada a maior aglomeração de pessoas, tem como mais ágil e
facilitada a prática do tráfico de drogas, aqui incluídos quaisquer dos núcleos previstos no
art. 33 da Lei 11.343/06. 2. Razoável o entendimento de que o aumento de pena previsto no
inciso III do art. 40 da Nova Lei de Drogas não se limita apenas àquelas hipóteses em que
o sujeito, efetivamente, ofereça a sua mercadoria ilícita às pessoas que estejam
frequentando esses locais determinados, devendo incidir como forma de diminuir a
possibilidade de oferta de drogas nos lugares elencados pela lei, coibindo também "aquele
que se vale da natural dificuldade de fiscalização policial em transporte público para
melhor conduzir a droga". 3. Tendo sido encontrada substância entorpecente na mala do
paciente localizada no interior de transporte coletivo, deve ser mantida a causa especial de
aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/06. 4. Ordem denegada”. (STJ - HC:
116051-MS, Rel. Min. JORGE MUSSI, Julg. 13/04/2010. 5a Turma, Publ. DJe 03/05/2010).
grifo nosso.
“Apelação. Tráfico de drogas. Recurso da defesa. Absolvição
pretendida. Improcedência. Materialidade e autoria demonstradas. Acusado surpreendido
saindo de um ônibus com 194,78g de cocaína Confissão do réu corroborado pelos firmes e
coerentes depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela diligência. Validade
Condenação de rigor. Dosimetria (...) Reconhecimento da causa de aumento de pena
previsto no inc. III, do art. 40, da Lei 11.343/06. Possibilidade. Majorante de cunho
objetivo, bastando a pratica de qualquer dos núcleos previstos no art. 33, 'caput', da Lei de
Drogas utilizando-se de transporte público para sua caracterização. Precedentes
jurisprudenciais (...)” (TJSP. Apelação no 0000051-93.2012.8.26.0356. Rel. Des. Salles
Abreu. 4a Câm. Dir. Criminal. Julg. 05.03.2013). grifo nosso.
Assim, quanto às penas, a sentença comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reparo.
A MMa Juíza, na primeira fase da dosimetria,
atenta ao disposto no artigo 59 do CP, fixou a pena-base no mínimo legal
(05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal), porque nenhuma circunstância judicial é desfavorável à ré.
Na segunda fase, a pena permaneceu sem
alterações, uma vez que, apesar de presente a circunstância atenuante da
confissão espontânea, tal circunstância não pode diminuir a pena aquém do
mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a pena
abaixo do mínimo legal".
Já na terceira fase, incidindo, agora, a causa de
aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06, aumento a
pena em 1/6, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão e ao
pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Consigne-se ainda que, na terceira fase, deixou-se
corretamente de aplicar a causa especial de diminuição do artigo 33, § 4o,
da Lei no 11.343/06, pois a quantidade de entorpecentes apreendidos (49
porções de maconha), somada à significativa quantia em dinheiro, produto
da venda de diversas outras porções, e a diversas mensagens da acusada
com a testemunha Willian, usuário de drogas, no aparelho celular
apreendido, relativas ao tráfico de drogas, evidenciam que ela se dedica à
atividade criminosa de maneira habitual, até porque não se pode imaginar
que traficante iniciante e eventual tivesse em seu poder tamanha
quantidade de drogas, o que afasta definitivamente a possibilidade de
reconhecimento de tal benefício.
Incabível a substituição da pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
liberdade por restritiva de direitos não apenas em razão da quantidade de
pena e da natureza do crime, que gera graves prejuízos sociais, merecendo,
por isso mesmo, tratamento mais severo, mas, notadamente, por se
verificar que, in casu, face à evidência de não se tratar de pequena e
eventual traficante, tendo em vista a quantidade de drogas apreendidas,
somada à quantia em dinheiro, produto de venda de diversas porções, tal
medida não seria socialmente recomendável.
Anote-se, a propósito, que, não obstante a edição,
pelo Senado Federal, da Resolução no 05/2012, que suspendeu a execução
da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” do § 4o
do artigo 33, da Lei no 11.343/06, declarada inconstitucional por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus no
97.256/RS, tal substituição não se afigura possível no caso dos autos em
que, como já mencionado, a quantidade de entorpecente aprendida
evidencia não se tratar a ré de pequena e eventual traficante.
Dessa forma, ausentes os requisitos do artigo 44
do Código Penal, face à quantidade de pena, à maior reprovabilidade da
conduta e à negativa conduta social, impossível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Pelas mesmas razões, não há que se cogitar da
fixação de outro regime, que não o fechado, estabelecido na sentença.
Consigne-se, portanto, que o regime inicial
fechado não está sendo fixado em razão da quantidade de pena, tampouco
da gravidade abstrata do delito, mas das circunstâncias concretas em que
praticados os crimes em questão, reveladoras da necessidade da imposição
de regime mais gravoso, para fins de repressão e prevenção.
Cumpre ressaltar também que, ainda que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus no
82.959, por maioria, tenha deferido a ordem e declarado incidenter tantum
a inconstitucionalidade do § 1o do artigo 2o da Lei no 8.072/90, afastando,
portanto, o regime integral fechado para o cumprimento das penas dos
crimes hediondos e assemelhado, posteriormente, houve por bem o Poder
Legislativo editar a Lei no 11.464/2007, para disciplina da Lei no 8.072/90,
estabelecendo, sim, a obrigatoriedade do regime fechado para os agentes
dos crimes em comento, mas apenas para o início do desconto da sanção
corporal.
A dinâmica da realidade fez com que, já em face
do novo diploma legal, a Suprema Corte declarasse, incidenter tantum,
também a inconstitucionalidade do artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, com
o especial escopo de expungir a obrigatoriedade do regime fechado, ainda
que para o limiar da execução penal.
Contudo,
saliento
que
a
declaração
de
inconstitucionalidade da norma que estabelece o regime inicial fechado aos
agentes condenados por crimes hediondos e assemelhados, recentemente
proclamada pela Suprema Corte, não tem reflexo sobre os casos em geral,
mormente em se considerando que se deu no controle difuso, valendo
apenas inter partes, enquanto não acionado o mecanismo previsto no artigo
52, inciso X, da Constituição Federal. Dessa forma, como não publicada
ainda a correspondente resolução por parte do Senado Federal, pode-se
afirmar que a norma infraconstitucional em questão ainda conserva a sua
validade e eficácia, não tendo como se falar em inconstitucionalidade.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da
Defesa e dou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público,
para reconhecer a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III, da Lei no 11.343/06, ficando a ré Rafaela Carla Marin Sanches Dias
condenada como incursa no artigo 33, “caput”, c.c. o artigo 40, inciso III,
ambos da Lei no 11.343/06, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e
pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo, no
mais, a sentença por seus próprios fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Apelação Criminal n. 1500107-53.2019.8.26.0632
Comarca de Urânia - Vara Única
Apelante/Apelado: Rafaela Carla Marin Sanches Dias
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 38545
Vistos.
Rafaela Carla Marin Sanches Dias, por incursa no artigo 33,
“caput”, da Lei n. 11.343/06, foi condenada a 5 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e 500 dias-multa, no mínimo legal (fls. 260/280).
Inconformados, apelam as partes. A Justiça Pública busca o
reconhecimento da causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei n.
11.343/06; a ré, em preliminar, aduz reconhecimento do direito de recorrer em
liberdade. No mérito, busca aplicação do redutor do § 4o, do artigo 33, da Lei
de Drogas, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos e fixação de regime prisional mais brando.
Recursos bem processados.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo da ré e provimento ao do Ministério Público (fls. 355/360).
É o relatório.
Sua Excelência, o Relator Sorteado, propõe seja negado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao apelo da defesa e dado ao do Ministério Público, para
reconhecer a causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06,
fixando-se as penas em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 583 dias-multa, no mínimo legal.
Respeitado o douto posicionamento, ousou-se divergir, para
propor seja dado parcial provimento ao apelo da ré e negado ao do Ministério
Público.
Com efeito. Apesar da quantidade de entorpecente apreendida
(49 porções de maconha - 65,48 g), não se mostrou exagerada, além da
primariedade da ré, possível a aplicação do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei
n. 11.343/06, em frac a~o ma ́xima, chegando-se, pois, a 1 ano e 8 meses de
reclusão e 166 dias-multa.
Por outro lado, e ́ de se substituir a pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos. De fato, preenchidos os requisitos do artigo 44 do
Co ́digo Penal e reconhecida a inconstitucionalidade da vedac a~o prevista na
parte final do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, inexiste o ́bice a` substituic a~o da
pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos aos condenados pelo
crime de tra ́fico de drogas (STJ AgRg no HC 485746/SP, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, 5a Turma, julgado em 04.06.2019; HC 482234/SP, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 06.06.2019; AgRg no REsp
1777922/SP, Rel. Ministro Sebastia~o Reis Ju ́nior, 6a Turma, j. 07.05.2019).
Destarte, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas
sanc o~es restritivas de direitos, consistentes em prestac a~o de servic os a`
comunidade, por igual peri ́odo ao da condenac a~o, e prestac a~o pecunia ́ria, no
importe de um sala ́rio mi ́nimo.
Quanto
ao
regime
prisional,
considerando-se
que
foi
apreendida apenas maconha, em quantidade não exagerada, o “quantum” de
pena autorizar e a infrac a~o na~o ser equiparada aos delitos hediondos, fixa-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aberto.
De outra face, não era mesmo de ser considerada a causa de
aumento do inciso III do artigo 40 da Lei n. 11.343/06, conforme analisado pelo
sentenciaste, pois o fato de haver entidade recreativa (Centro de Lazer dos
Trabalhadores) e local de trabalho coletivo (Lar dos Velhos São Vicente de
Paulo) nas imediações do local onde apreendido o entorpecente, por si só, não
tem o condão de majorar as penas. Teria de haver prova de que a ré estava se
valendo dessa proximidade para vender drogas aos usuários dos referidos
estabelecimentos, o que não ficou demonstrado nos autos.
Assim, pelo meu voto, dava-se parcial provimento ao apelo da
ré, para fixar-lhe as penas de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa,
no mínimo legal, substituindo-se a privativa de liberdade por restritivas de
direitos, conforme acima exposto, fixando-se o regime prisional aberto, e
negava-se provimento ao recurso do Ministério Público.
Augusto de Siqueira
- 3o Juiz -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
A4CC9B2
12
14
Declarações de
Votos
LUIZ AUGUSTO DE SIQUEIRA
10BB212C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500107-53.2019.8.26.0632 e o código de confirmação da tabela acima.